Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600169-80.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALDECIR DA SILVA MACHADO
Órgão julgador: RECORRENTE: VALDECIR DA SILVA MACHADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600169-80.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600169-80.2020.6.16.0163
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600169-
80.2020.6.16.0163, (DRAP - 0600164-58.2020.6.16.0163), que julgou procedente a impugnação do
registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, via de consequência, indeferiu
o pedido de registro de candidatura de Valdecir da Silva Machado, para concorrer ao cargo de
Vereador na cidade de Quedas do Iguaçu nas eleições municipais de 2020. (Ação de impugnação
de registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Valdecir Da Silva Machado,
candidato ao cargo de Vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro, sob o nº 15515, sob a
alegação de que Requerido encontra-se inelegível, haja vista que foi condenado à suspensão de
seus direitos políticos, pelo prazo de 10 (dez) anos, nos autos de Ação Civil Pública nº 281/95, que
se encontra em fase de cumprimento de sentença sob o nº 0002895-11.2016.8.16.0079, e que
tramita na Vara da Fazenda Pública de Dois Vizinhos/PR. Registre-se que o Requerente foi
condenado por ato doloso de improbidade administrativa que importou em lesão ao patrimônio
público e, também, em enriquecimento ilícito (próprio e de terceiro), com decisão transitada em
julgado em 22 de junho de 2011 (cf. mov. 1.19 dos autos nº 0002895-11.2016.8.16.0079). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDECIR DA SILVA MACHADO (RECORRENTE)
JUNIOR NIKAEL PEREIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19432
366
14/11/2020 16:02 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.123
RECURSO ELEITORAL 0600169-80.2020.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: VALDECIR DA SILVA MACHADO
- OAB/PR0096723
ADVOGADO: JUNIOR NIKAEL PEREIRA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “L”, INCISO
I, DO ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/1990. REQUISITOS
ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
REGISTRO INDEFERIDO.
Sentença proferida por órgão colegiado ou alcançadas pela coisa
julgada reconhecendo a prática de ato doloso de improbidade
administrativa com a demonstração de prejuízo ao erário e de
enriquecimento ilícito, próprio ou de terceiro, com a consequente
condenação à perda de suspensão dos direitos políticos, é aplicável a
sanção de inelegibilidade prevista na alínea ‘l’ do inciso I do art. 1º da
LC 64/90.
Recurso Eleitoral conhecido e negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

Num. 19432366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416024526300000018819192
Número do documento: 20111416024526300000018819192

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALDECIR DA SILVA
MACHADO, em face de sentença proferida pela 163ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR, que julgou procedente a impugnação ao registro de candidatura e por
consequência indeferiu seu registro.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que na sentença que
condenou o recorrente consta expressamente o reconhecimento de culpa grave e dolo
de terceiro, o que afastaria a incidência do art. 1º, I , alínea “l” da LC 64/90. Assim,
diante do reconhecimento expresso da existência de culpa grave estaria afastado o
dolo.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral alegou estar o recorrente
inelegível pois foi condenado à suspensão de seus direitos políticos por ato doloso de
improbidade administrativa que importou em lesão ao patrimônio público e também em
enriquecimento ilícito.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, visto estarem configurados todos os requisitos
necessários a fazer incidir a inelegibilidade em tela. (ID 14528816)
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.

Mérito
Trata-se o presente recurso de discussão acerca da incidência do artigo 1º,
inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:

“Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
Num. 19432366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416024526300000018819192
Número do documento: 20111416024526300000018819192

(...)
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de
improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso
do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135/2010)”.

O fato objetivo em questão trata-se da condenação nos autos de Ação Civil
Pública por Improbidade Administrativa nº 0002895-11.2016.8.16.0079, proferida pela
Vara da Fazenda Pública e Dois Vizinho/PR em 28 de fevereiro 2001
O impugnante alega que houve, nos autos, o reconhecimento da prática de
ato doloso de improbidade administrativa que resultou, simultaneamente, em dano ao
Erário e enriquecimento ilícito.
Inicialmente cumpre apenas pontuar que já foi decidido pelo Supremo
Tribunal Federal na ADC 29 e 30, em 09/11/11 acerca da constitucionalidade das
alterações produzidas pela LC 135/2010 na LC 64/90 ainda sobre a regularidade da sua
aplicação a fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor. O Tribunal Superior Eleitoral
também se posicionou:
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade nos 29 e 30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
4.578/DF, relator o Ministro Luiz Fux, de 16.2.2012, declarou a constitucionalidade
da Lei Complementar n° 135/2010 e reconheceu a possibilidade da sua incidência
em fatos pretéritos. (TSE, AgR-RO nº 53934/SP, Rel. Min. Arnaldo Versiani, julgado
em 30/10/12, publicado em sessão, g.n.)

1. A Lei Complementar nº 135/2010 aplica-se às eleições de 2010, porque não
altera o processo eleitoral, de acordo com o entendimento deste Tribunal na
Consulta nº 1120-26.2010.6.00.0000 (rel. Min. Hamilton Carvalhido).
2. As inelegibilidades da Lei Complementar nº 135/2010 incidem de imediato sobre
todas as hipóteses nela contempladas, ainda que o respectivo fato seja anterior à
sua entrada em vigor, pois as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, não havendo,
portanto, que se falar em retroatividade da lei.
(TSE, AgR-RO nº 60998/AC, Rel. Min. Arnaldo Versiani, julgado em 30/10/10,
publicado em sessão, g.n.)

Superada essa tese, analisemos os elementos caracterizadores da
inelegibilidade prevista na alínea supracitada: i) condenação à suspensão dos direitos
políticos; ii) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado; iii)
condenação por ato doloso de improbidade administrativa, iv) enriquecimento ilícito e v)
dano ao erário.
Num. 19432366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416024526300000018819192
Número do documento: 20111416024526300000018819192

1.
Passemos a análise dos requisitos.
Condenação à suspensão dos direitos políticos em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado
Pela documentação acostada aos autos (ID 14339016) verifica-se que
Valdecir da Silva Machado foi condenado pela prática de improbidade administrativa às
penas de ressarcimento integral dos valores recebidos indevidamente, perda da função
pública,
, pagamento da multa civil e proibição de
suspensão dos direitos políticos
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais.
Transcrevo trechos da decisão condenatória:

Num. 19432366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416024526300000018819192
Número do documento: 20111416024526300000018819192

1.

Verifica-se, portanto, que o candidato ora impugnado foi condenado a
suspensão de seus direitos políticos, pelo prazo de 10 (dez) anos, em 28 de fevereiro
2001, sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça em grau de recurso em 08 de
outubro de 2002. Em 14 de julho de 2003 teve seu Recurso Especial não recebido pelo
Tribunal de Justiça, não havendo mais recurso de sua parte. Porém como houve
recurso especial de outro correu recebido e encaminhado às instâncias superiores a
decisão transitou em julgado apenas em 22 de junho de 2011, sem modificações no
que se refere a condenação sofrida pelo recorrente, quando então, si iniciou a sua
execução.

Ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito

Para se caracterizar ou não a presença desses requisitos é necessária a
análise da sentença condenatória.
Fato1: Dos valores correspondentes à participação nas sessões
extraordinárias
Num. 19432366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416024526300000018819192
Número do documento: 20111416024526300000018819192

Fato2: Do pagamento indevido de verbas para combustíveis destinados aos
vereadores e até sem destinação:
Pela análise da decisão, percebe-se que o somatório dos valores pagos
ultrapassam o limite previsto para dispensa de licitação, assim havia a necessidade do
procedimento licitatório para essa compra, o que não foi feito.
Num. 19432366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416024526300000018819192
Número do documento: 20111416024526300000018819192

Fato 3: da ilegal locação de automóvel de do pagamento de combustível:
Como vimos acima o recorrente participou de uma votação e aprovação de
Resolução para pagamentos de verbas indevidas em proveito próprio, sendo esse fato
incontroverso nos autos, celebrou contratos de locação de veículos sem a edição de ato
administrativo correspondente ou processo licitatório. Ainda confessou o recebimento
de 200 litros de combustíveis, sem prévia resolução ou licitação.
Muito embora a decisão fale em culpa grave e a defesa tente enquadrar
essa expressão como sendo suficiente para descaracterizar o dolo da conduta do
recorrente não vejo como essa tese prosperar.
Como bem pontual à Procuradora Regional Eleitoral:
Num. 19432366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416024526300000018819192
Número do documento: 20111416024526300000018819192

1.

Ora, ninguém percebe cotas de combustível do Poder Público e abastece o próprio
veículo de forma culposa. Também é duvidosa a ausência de dolo na conduta de quem,
na qualidade de Presidente da Casa Legislativa Municipal, percebe valores relativos à
participação em sessões extraordinárias ao desamparo de previsão legal para tanto.

O recorrente teve ciência dos seus atos e teve ciência da ilegalidade de
seus atos e ainda assim o fez, o que caracteriza ato doloso de improbidade
administrativa, veja-se posição da jurisprudência:

No caso vertente, o candidato foi condenado em ação civil pública, por ato doloso de
improbidade previsto no art. 9º da Lei 8429/1992, em razão de ter usado verba pública
destinada ao pagamento de despesas referentes ao exercício regular do mandato, em
benefício próprio, o que demonstra a ocorrência de enriquecimento ilícito de sua parte e
dano ao erário, haja vista que a referida verba foi usada com finalidade diversa e para
fins ilícito, em manifesta ofensa à moralidade para o exercício do mandato.

Dessa forma está demonstrado, além do ato doloso de improbidade, o
dano ao erário e o enriquecimento ilícito, visto que recebeu verbas públicas ilicitamente
e para fins diversos.

Transcurso de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena
É incontroverso nos autos que o recorrente ainda não terminou de cumprir
todas as penas à qual foi condenado, estando ainda em fase de cumprimento de
sentença visto não ter ressarcido o erário (id14339016) o que faz com que ainda incida
a inelegibilidade pois é desde a condenação por órgão colegiado ou transitada em
julgado até 8 anos após o cumprimento das sanções, veja-se posicionamento do TSE:
(...) para efeito da aferição do término da inelegibilidade prevista na parte final da alínea
‘l’ do inciso I do art. 1º da LC 64/90, o cumprimento da pena deve ser compreendido
não apenas a partir do exaurimento da suspensão dos direitos políticos e do
ressarcimento ao Erário, mas a partir do instante em que todas as cominações impostas
no título condenatório tenham sido completamente adimplidas, inclusive no que tange à
eventual perda de bens, perda da função pública, pagamento da multa civil ou suspensão
do direito de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente. (Consulta nº 333-73, Min. Min. Luciana Lossio,
03/11/2015)

Em conclusão, entendo que o julgamento da Ação Civil Pública nº
0002895-11.2016.8.16.0079 condenou o candidato Valdecir da Silva Machado às penas
de ressarcimento integral dos valores recebidos indevidamente, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento da multa civil e proibição de
Num. 19432366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416024526300000018819192
Número do documento: 20111416024526300000018819192

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, não tendo
exaurido o lapso de 8 anos visto que não se encerrou a execução das verbas
devolutivas ao Erário.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que julgou
PROVIMENTO
procedente a impugnação e indeferiu o registro de candidatura de VALDECIR DA
, para concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2020 no
SILVA MACHADO
município de Quedas do Iguaçu.
É como voto.
ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600169-80.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: VALDECIR DA SILVA MACHADO -
Advogados do(a) RECORRENTE: JUNIOR NIKAEL PEREIRA - PR0096723, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 -

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19432366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:02:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416024526300000018819192
Número do documento: 20111416024526300000018819192